Tribunal: TJBA
Processo: 8006362-83.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006362-83.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCAS PAULO ANDRADE BORGES e outros Advogado(s): KAREN KAROLINE NOGUEIRA FALCONERY, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, RICARDO MARTINS MOTTA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros Advogado(s):RICARDO MARTINS MOTTA, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, KAREN KAROLINE NOGUEIRA FALCONERY, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM RELATIVO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço. Inteligência do art. 14 do CDC. Considerando que o sistema da instituição financeira foi utilizado como meio para a efetivação da fraude, deve esta responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, na forma do enunciado da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça Compete ao fornecedor de produtos e serviços adotar medidas de segurança, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos. O valor da indenização por danos morais decorrentes de indevidos descontos em benefício previdenciário deve atender à equação de não importar o valor arbitrado em enriquecimento ilícito do requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela vítima por parte da requerida (efeito pedagógico da medida). Quantum mantido. Sentença mantida. Apelo não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001558-18.2020.8.05.0271, sendo Apelante/Apelado NU Pagamentos S/A – Instituição de Pagamentos e Apelante/Apelado Lucas Paulo Andrade Borges, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso do réu e conhecer e negar provimento ao recurso do autor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator